Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705292-34.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: DORMIM ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Recebo a apelação de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (ID. 24111340, pag. 01/20), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 24111341). Contrarrazões ao ID. 24111346. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de março de 2021 13:07:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator